Tribunal: TJSP
Processo: 1002585-20.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
ção do preparo recursal – inércia – deserção - inteligência do art. 1.007, §2o do CPC/15 – fixação de honorários recursais - sentença mantida - recurso não conhecido.

(TJSP; Apelação Cível 1002585-20.2020.8.26.0224; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/07/2021; Data de Registro: 14/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Transporte de Coisas

Relator(a):

Achile Alesina

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/07/2021

Data de publicação:

14/07/2021

Ementa:

APELAÇÃO – r. sentença de improcedência – recurso da ré - preparo insuficiente - intimação para complementação do preparo recursal – inércia – deserção - inteligência do art. 1.007, §2o do CPC/15 – fixação de honorários recursais - sentença mantida - recurso não conhecido.